Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705060-39.2017.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RAFAEL CARRIJO ROMANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A falta de pagamento das parcelas do mútuo configura mora ex re, fazendo incidir os encargos moratórios a partir do vencimento de cada parcela. 2. Incluídos os acessórios na planilha de cálculo, a determinação da incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento implicará em bis in idem, razão pela qual o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. 3. Não comprovada ilegalidade nos honorários advocatícios contratuais no importe de 20% (vinte por cento), deve-se manter o negócio jurídico da forma pactuada, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda). 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros moratórios e remuneratórios, deve ser apurada até o adimplemento do débito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, sobretudo da planilha de cálculo apresentada, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009